Tribunal: TJSP
Processo: 1500110-09.2018.8.26.0546
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500110-09.2018.8.26.0546, da Comarca de Itapira, em que é apelante GUILHERME DE
ARAUJO FEITOSA BRITO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-09.2018.8.26.0546 -Voto no
2
Voto número 45.709
Apelação no 1500110-09.2018.8.26.0546
1500110-09.2018 1a V. ITAPIRA
Apelante: GUILHERME DE ARAÚJO FEITOSA BRITO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- Ao relatório da respeitável sentença (fls. 180/196),
acrescenta-se que Guilherme de Araújo Feitosa Brito foi condenado às
penas de cinco (05) anos de reclusão, e quinhentos (500) dias-multa, no
valor unitário mínimo, em regime fechado, como incurso no artigo 33,
caput, da Lei no 11.343/06.
Ele apelou, às fls. 209, por intermédio de seu Advogado
constituído, que apresentou as razões do inconformismo, às fls.
220/228, pleiteando sua absolvição, por insuficiência probatória; ou,
subsidiariamente, a desclassificação para o crime do artigo 28 da Lei de
drogas; ou, ainda, o reconhecimento do tráfico privilegiado, reduzindo-
se as penas, com base no § 4o, do artigo 33, da Lei 11.343/06237.
O recurso foi contrariado, às fls. 232/237; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 251/253, opinou por seu desprovimento.
É o relatório.
2- O apelo será parcialmente provido, como adiante se
verá.
Com efeito, restou bem demonstrado, nos autos, que o
apelante de fato cometeu um crime de tráfico de drogas. Ao que tudo
indica, fora ele surpreendido por policiais militares, em um local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-09.2018.8.26.0546 -Voto no
3
conhecido como ponto de comercialização de drogas, estando ele em
atitude suspeita. Ocasião em que fora pelos milicianos achado na posse
de 19 pinos de cocaína, além da quantia de cem reais, em dinheiro (cf.
auto de exibição e apreensão, às fls. 04/05, e laudo de constatação, às
fls. 14/15). Diante disso, fora conduzido até Delegacia de Polícia, onde
foram elaborados o auto de prisão em flagrante e o boletim de
ocorrência (cf. fls. 01 e 02/03).
Ele, perante a autoridade policial, negou os fatos. Em
juízo, admitiu a posse das drogas, alegando serem para consumo
próprio (cf. fls. 16 e CD). Todavia, dúvidas inexistem quanto a sua real
culpabilidade, na prática do tráfico de drogas.
Os policiais militares, responsáveis por sua prisão,
afirmaram tê-lo surpreendido em um ponto de tráfico de drogas, em
atitude suspeita, sendo ele achado na posse de 19 pinos de cocaína e de
cem reais, em dinheiro. Salientaram que ao notar a presença policial, o
réu tentou se evadir, sobre uma bicicleta; todavia, sem êxito, restara por
eles abordado; sendo os entorpecentes encontrados em suas vestes
intimas (cf. fls. 07/08 e CD). Não se vislumbra nos autos nenhum motivo
que os levassem a acusa-lo de forma leviana e injusta.
As drogas apreendidas foram submetidas a laudo de
constatação provisória e a exame toxicológico, restando verificada sua
positivação como substância estupefaciente, no tipo “cocaína” (cf. auto
de exibição e apreensão, laudo de constatação e exame toxicológico, às
fls. 04/05, 14/15 e 123/125).
Portanto, as circunstâncias em que ocorreu a apreensão
das substâncias entorpecentes materialmente comprovadas nos autos,
os relatos dos agentes públicos, somado as demais provas indiciárias,
demonstram, de modo inequívoco, que ele trazia consigo as drogas para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-09.2018.8.26.0546 -Voto no
4
o fim do nefasto comércio. A sua conduta comprova e caracteriza o
tráfico de drogas. Não se exige, para tanto, prova concreta da
mercancia, sendo suficiente a presença de elementos dos quais se
possam inferir a sua ocorrência.
Assim, bem demonstrada a infração penal em análise.
As drogas apreendidas, de forma individualizada, nas circunstâncias
fatídicas relatadas no caso em tela, não poderiam a toda evidência, se
destinar a uma só pessoa, a um só consumidor, de modo que se mostra
inviável a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei
de drogas. A droga apreendida seria comercializada pelo réu,
encontrava-se
embalada,
individualmente,
estando
patente
a
caracterização do comércio criminoso de entorpecente. Portanto,
inequívoca sua culpabilidade. Duvidas não há de que realmente
praticava o tráfico de drogas.
E, como já decidido, iterativamente, o tráfico é infração
que se integra através de várias fases sucessivas, articuladas entre si,
havendo suficiência, para a sua configuração, da presença de qualquer
das fases (RJTJESP 107/454), bem como, a posse e a guarda, ilegais,
para entrega a terceiro para consumo, constituem modalidades
equiparadas à traficância (RJTJESP
119/468). No caso em questão,
ficou claro pela prova colhida no processo que o réu trazia consigo,
ilegalmente, os tóxicos e estava a comercializá-los. Como é cediço, o
tráfico de drogas é crime de natureza permanente e a qualquer momento
os seus autores estão sujeitos à prisão em flagrante.
Todavia, suas penas devem ser reduzidas. O réu faz jus
ao redutor máximo de dois terços, pois a quantidade da droga era
pequena e se trata de réu primário e menor de vinte e um anos,
inexistindo prova de que integrasse organização criminosa. Diante
disso, sua sanção deve ser mitigada, resultando em um ano e oito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500110-09.2018.8.26.0546 -Voto no
5
meses de reclusão e cento e sessenta e seis dias-multa.
O regime prisional será alterado para o aberto; pois, o
réu preenche satisfatoriamente os requisitos do artigo 33, § 2o, alínea 'c',
do Código Penal. Devendo sua pena privativa de liberdade ser
substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no importe
de um salário mínimo, a serem especificadas no Juízo das Execuções
Criminais. Observa-se que o réu se encontra preso
preventivamente desde 08/09/2018 (cf. guia de recolhimento provisória,
às fls. 243/244), e com a redução de pena e alteração do regime
prisional, em seu favor há de ser expedido o necessário alvará de
soltura clausulado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo, para
reduzir as penas para os novos patamares de um (01) ano e oito (08)
meses de reclusão e cento e sessenta e seis (166) dias-multa, fixar o
regime aberto, bem como, substituir a pena privativa de liberdade por
duas restritivas de direitos, conforme acima descrito; devendo, em seu
favor, ser expedido alvará de soltura clausulado, mantendo-se, no mais,
a respeitável sentença.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR